Tribunal: TJDFT
Processo: 0738480-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738480-68.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0702545-98.2022.8.07.0021, proposta por PITE S/A em desfavor de JOSADAC LEITE ALENCAR. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, oportunidade em que houve declinação da competência em favor de uma das varas cíveis de Sobradinho, sob o fundamento de que a parte possui endereço na Rodovia DF-250, Km 2,5, Condomínio Mansões Entre Lagos, Quadra 04, CONJUNTO H, LOTE 05, Sobradinho, CEP 73.255-900 e o regime jurídico aplicável à demanda é o da Lei 8.070/1990, por ser uma relação consumerista. Aduz que o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a adoção de medidas para facilitação da defesa do hipossuficiente, matéria de ordem pública, que possibilita o reconhecimento da incompetência de ofício pelo magistrado. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito 1a Vara Cível de Sobradinho, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o Condomínio onde reside o réu está situado na Região Administrativa do Itapoã, por força da Lei Complementar n. 803 de 25/04/2009. Além disso, sustenta o d. Juízo Suscitante que a incompetência territorial é evidente, pois a demanda se funda em direito pessoal, atraindo a fixação da competência conforme disposição do art. 46 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 13:25:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora